Tribunal: STF
Processo: RE 1282927
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem, assim ementado:
    “RECURSO INOMINADO – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS – FILHO MAIOR DE 21 ANOS – PERMANÊNCIA COMO DEPENDENTE DO SEGURADO – IMPOSSIBILIDADE – LAUDO QUE ATESTA INCAPACIDADE LABORAL MULTIPROFISSIONAL – LEGISLAÇÃO PREVÊ A POSSIBILIDADE DE PERMANÊNCIA COMO DEPENDENTE PARA INCAPACIDADE LABORATIVA OMNIPROFISSIONAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, c e d, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 196 da CF.
    O recurso não deve ser provido. É que para dissentir do entendimento fixado pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame da legislação local aplicada à espécie (Lei estadual 10.366/90 e Decreto 46.651/14), assim como a análise dos fatos e provas constantes dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 
    Quanto à interposição do recurso extraordinário pelo art. 102, III, c, da Constituição Federal, faz-se necessário que o acórdão recorrido tenha considerado válida lei ou ato de governo local contestados ante a Constituição, o que não se deu no caso. 
    Ademais, o enquadramento do recurso na hipótese de cabimento inscrita no art. 102, III, d, da CF, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal (RE 927.274-AgR, Rel. Min. Edson Fachin), situação que também não ocorre no caso.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
    Publique-se. 
          Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator